Tribunal: TCU
Processo: 006.200/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2739/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pela Diretoria de Administração e Logística do Ministério da Economia contra Marco Antonio Lucidi, ante a falta de comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, mediante convênio firmado entre o Fundo de Amparo ao Trabalhador e a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda do Rio de Janeiro, cujo objeto consistiu na "Cooperação técnica e financeira mútua para o desenvolvimento de ações inerentes ao PLANTEQ/RJ, no âmbito do PNQ." Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que entre 21/2/2007 e 15/2/2012 (peças 76 e 77) o processo ficou paralisado por mais de três anos no âmbito do órgão tomador de contas, configurando a prescrição intercorrente; considerando que os pareceres emitidos pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e pelo Ministério Público especializado sugerem o reconhecimento da prescrição intercorrente (peças 307 e 311); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 006.200/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Marco Antônio Lucidi (CPF XXX.889.487-XX). 1.2. Unidade: Diretoria de Administração e Logística. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Francisco Veltri Cascardo (36343/OAB-RJ), representando Marco Antônio Lucidi. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.